Tribunal: TJDFT
Processo: 0709143-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709143-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Maria Cristina de Lima Araújo Agravados: Dalila D Aurea Alves De Souza Rodrigo Lyra Marques Da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Cristina de Lima Araújo contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará-DF nos autos do processo no 0701461-20.2021.8.07.0014. A recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 24548895). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Publique-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator